Tribunal: STF
Processo: AI 230228
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: inexistência
de causa no procedimento político-administrativo de requisição de
intervenção estadual nos municípios para prover a execução de ordem
ou decisão judicial (CF, art. 35, IV), ainda quando requerida a
providência pela parte interessada (Pet. 1256, T. Pleno, 4.11.98,
Pertence).